Tribunal: STF
Processo: ARE 1565278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGA HORÁRIA PREVISTA EM EDITAL EM DIVERGÊNCIA DA LEI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará - SINPOL/CE, em cujo feito restou julgado procedente o pedido, determinando ao ente estatal que adote as providências necessárias ao cumprimento do disposto no art. 2º, II, da Lei nº 12.124/1993, alterando o Edital nº 0174/2006 - SSPDS, publicado no DOE de 8.03.2006, fazendo constar a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe. No azo, fixou condenação honorária, decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição.



    2. Não há conflito de normas entre a Lei nº 12.124/1993 e a Lei nº 12.387/1994, nem mesmo revogação expressa, motivo pelo qual se mostra equivocada a previsão, no Edital, da carga horária de 30 (trinta) horas semanais, porquanto em flagrante ofensa ao princípio da legalidade (art.37, CF), mormente quando o Edital nº014/2006-SSPDS se vinculou, expressamente, ao Regime Jurídico instituído pela Lei nº 12.124 de 6 de julho de 1993 (Estatuto da Polícia Civil de Carreiras).



    3. Sentença mantida.



    4. Remessa e Apelo conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Tratam os autos de Remessa e Apelação na ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará - SINPOL/CE, em cujo feito restou julgado procedente o pedido autoral, determinando ao ente estatal que adote as providências necessárias ao cumprimento do disposto no art. 2º, II, da Lei nº 12.124/1993, alterando o Edital nº 0174/2006 - SSPDS, publicado no DOE de 8.03.2006, fazendo nele constar a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe.



    Segundo consta no Edital nº 14/2006 de 08.03.2006, o Estado do Ceará abriu concurso Público para provimento de 83 (oitenta e três) cargos de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe e 223 (duzentos e vinte e três) cargos de Escrivão de Polícia Civil de 1ª Classe, “que se regerá pela legislação pertinentes e pelas normas e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos”. (fl. 13) (destaquei)



    Nele restou assim consignado:



    “O Concurso Público para os cargos de Delegado de Polícia Civil de 1ª Classe e de Escrivão de Polícia Civil de 1ª Classe obedecerá a normatização prevista na Lei nº 12.124, de 6 de julho de 1993, e será realizado nas 05 (cinco) fases sucessivas descrias a seguir. (...)”. (fl. 13) (destaquei)



    “Os candidatos aprovados no Concurso Público de que rege este Edital e nomeados para ocupar os cargos em concurso serão submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 12.124 de 6 de julho de 1993 (Estatuto da Polícia Civil de Carreiras)”. (fl. 14) (destaquei)



    Contudo, no Anexo I ao Edital nº 14/2006 a carga horária definida foi de “30 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva”, ficando a “carga horária estabelecida a partir da Lei nº 11.535, de 10 de abril de 1989”. (fl.23)



    Feito esses registros, vejamos o que consta no art. 2º, da Lei Estadual nº 12.124/1993 (Estatuto da Polícia Civil de Carreira), in verbis:



    [...]



    Nesse contexto, não prospera a insurgência do ente recorrente, quando tenta fazer incidir ao caso a Lei posterior nº 12.387/1994, porquanto esta norma versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Grupo Ocupacional Atividades de Política Judiciária - APJ , não se referindo a carga horária prevista no referido Estatuto.



    Com efeito, não paira dúvida sobre a aplicabilidade do art. 2º, II, da Lei nº 12.124/1993, que estabelece aos Policiais Civis sujeitos ao regime de tempo integral inerente ao serviço de Polícia e Segurança, a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.



    Destarte, não há conflito de normas entre a Lei nº 12.124/1993 e a Lei nº 12.387/1994, nem mesmo revogação expressa, motivo pelo qual se mostra equivocada a previsão, no Edital, da carga horária de 30 (trinta) horas semanais, porquanto em flagrante ofensa ao princípio da legalidade (art.37, CF), mormente quando o Edital nº014/2006-SSPDS se vinculou, expressamente, ao Regime Jurídico instituído pela Lei nº 12.124 de 6 de julho de 1993 (Estatuto da Polícia Civil de Carreiras). 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente